Tribunal: TJMT
Processo: 1028879-46.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028879-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (EMBARGADO), MARIA PIA GOMES BARROS DE CARVALHO PICHININ - CPF: 008.923.161-95 (EMBARGADO), SANCARLO AGROPECUARIA LIMITADA - ME - CNPJ: 15.046.279/0001-11 (EMBARGANTE), IVO PRANDO DOS SANTOS - CPF: 278.259.008-12 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO PEREIRA OLEA - CPF: 170.683.038-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE
:

SANCARLO AGROPECUARIA LIMITADA – ME

EMBARGADO
S
:

JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO

MARIA PIA
GOMES BARROS DE CARVALHO PICHININ

AUTOS DE ORIGEM:
1001733-73.2025.8.11.0018

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO REDACIONAL DO DISPOSITIVO. ACLARAMENTO DO ALCANCE DA DECISÃO. DETERMINAÇÃO DE DEGRAVAÇÃO DOS VOTOS ORAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que, por unanimidade, reformou decisão que havia deferido tutela de urgência de despejo
rural
liminar, indeferindo-a e determinando a manutenção provisória da posse dos agravantes até ulterior deliberação do juízo de origem, após regular e efetivo contraditório.

2
.
A embargante alega omissões, contradições e obscuridades quanto: (i) à tese de julgamento
extra petita
; (
ii
) à análise de pontos relativos à baixa da inscrição estadual do réu como produtor rural, carta de oneração de safra de 2023, utilização de interposta pessoa, inadimplemento das rendas desde 2021, contemporaneidade e continuidade das infrações ambientais, bem como à presença de periculum in mora e contemporaneidade das ilegalidades; (
iii
) à
necessidade de ajuste do dispositivo para constar “provimento parcial” do agravo de instrumento, em razão da modulação adotada; (
iv
) à transcrição do inteiro teor dos votos orais proferidos na sessão de julgamento, para fins de publicidade, transparência, completude e prequestionamento; e (v) à alegada contradição entre o dispositivo do acórdão — que modulou os efeitos para manter provisoriamente a posse dos agravantes até ulterior deliberação do Juízo de origem, após o contraditório — e trechos da fundamentação que fazem referência à necessidade de “instrução adequada”, “instrução processual” e “dilação probatória”.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Delimitação das controvérsias: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa fática, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto às teses de julgamento extra petita, periculum in mora, contemporaneidade dos fatos e análise dos documentos indicados pela embargante; (
ii
) apurar se há contradição entre o dispositivo – que modulou os efeitos para manter provisoriamente a posse dos agravantes até ulterior deliberação do Juízo de origem, após o contraditório – e trechos da fundamentação que aludem à necessidade de “instrução adequada”, “instrução processual” e “dilação probatória”, bem como se é cabível o aclaramento desse ponto; (
iii
) examinar se é devida a adequação redacional do dispositivo para consignar que o agravo de instrumento foi “parcialmente provido”, em consonância com a modulação efetivamente adotada; e (
iv
) definir se se impõe a degravação e juntada do inteiro teor dos votos orais proferidos pelos Desembargadores Vogais, a partir dos registros audiovisuais oficiais, a fim de assegurar a publicidade, a transparência e a exata compreensão do julgamento colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro de premissa fática, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação da prova. No ponto em que a embargante pretende rever a conclusão quanto ao julgamento
extra petita
, ao
periculum in mora
, à contemporaneidade dos fatos e à análise dos documentos por ela apontados, verifica-se mero inconformismo com a valoração já realizada no acórdão embargado.

5
. O voto condutor enfrentou expressamente a tese de julgamento
extra petita
e examinou as circunstâncias relativas à baixa da inscrição estadual do réu como produtor rural, carta de oneração de safra de 2023, utilização de interposta pessoa, inadimplemento das rendas, infrações ambientais e alegado
periculum in mora
, concluindo, em cognição sumária própria do agravo de instrumento, pela ausência de urgência contemporânea à medida extrema de despejo liminar e pela necessidade de contraditório, bem como afastando a análise, em grau recursal, de fatos novos não apreciados pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Nessas matérias, não se identifica omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática.

6
. Reconhece-se, contudo, a necessidade de aclarar e ajustar pontualmente o acórdão embargado, para explicitar que a modulação dos efeitos limitou-se a afastar a desocupação liminar imediata, mantendo provisoriamente a posse dos agravantes até ulterior deliberação do Juízo de origem, após o regular e efetivo contraditório, sem condicioná-la, de forma imperativa, à prévia
audiência instrutória
, bem como para adequar
redacionalmente
o dispositivo, de modo a
constar que o agravo de instrumento foi “parcialmente provido”, em consonância com o alcance efetivo da reforma
da decisão agravada
.

7
. Mostra-se igualmente cabível a determinação de degravação e juntada aos autos do inteiro teor dos votos orais proferidos pelos Desembargadores Vogais na sessão de julgamento, a partir dos registros audiovisuais oficiais, a fim de assegurar a publicidade, a transparência, a completude e a exata compreensão do julgamento colegiado, em harmonia com o que restou deliberado em sessão.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8
. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos
,
sem alteração substancial do resultado do julgamento anterior, tão somente para
:
(i) aclarar que o acórdão embargado, em sede de tutela de urgência, limitou-se a reformar a decisão que havia deferido o despejo liminar imediato, mantendo provisoriamente a posse dos agravantes até ulterior deliberação do juízo de origem, após o regular e efetivo contraditório, sem condicionar, de forma imperativa, a reapreciação da medida à prévia instrução ou dilação probatória; (
ii
) adequar
redacionalmente
o dispositivo do acórdão embargado, para que dele conste que o agravo de instrumento foi “parcialmente provido”; e (
iii
) determinar à Secretaria desta Quinta Câmara de Direito Privado que proceda à degravação e juntada aos autos do inteiro teor dos votos orais proferidos pelos Desembargadores Vogais, relativamente ao julgamento do agravo de instrumento em referência, a partir dos registros audiovisuais oficiais, mantidos íntegros os demais termos do acórdão embargado.

Teses de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do Código de Processo Civil
. A

mera inconformidade da parte com a interpretação dos fatos e do direito adotada no acórdão não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa fática.”

“É cabível o acolhimento parcial de embargos de declaração, sem alteração substancial do resultado do julgamento, para aclarar o alcance da decisão, adequar
redacionalmente
o dispositivo à
ratio

decidendi
.”

“Admite-se o acolhimento parcial de embargos de declaração
, com o fim de sanar omissão,
para determinar a degravação e juntada aos autos do inteiro teor dos votos orais proferidos em sessão de julgamento, em observância aos princípios da publicidade, transparência e coerência do julgado, nos termos dos
arts
. 1.022, 489, § 3º, 194, 195, 210, 941, § 1º e § 2º, e 943 do Código de Processo Civil.”

___________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 1.022, 194, 195, 210, 300, caput e §3º, 489, §3º, 941, §1º e §2º, 943; Estatuto da Terra, art. 95, I; Decreto nº 59.566/1966, art. 21, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
, opostos
por
SANCARLO AGROPECUARIA LIMITADA - ME
,

contra o
acórdão
de ID.
320604365
exarado pela
colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade,

deu

provimento ao
recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de
JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO e MARIA PIA GOMES BARROS DE CARVALHO PICHININ
,
para reformar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência de despejo liminar, indeferindo-a e determinando a manutenção provisória da posse dos agravantes até ulterior deliberação do Juízo de origem, após regular e efetivo contraditório.

A parte embargante
sustenta que
o acórdão objurgado, de modo ponderado,
determinou a

manutenção provisória dos réus
/embargados
sobre a área
,
até ulterior deliberação do
Juízo
de origem,

assegurando-lhes o exercício do contraditório
.

Assim, assevera que
:

[...]

Deste modo, o r. juízo de origem poderá, a seu critério,
antes mesmo da instrução ou em sede de despacho saneador
, reavaliar, e se entender

cabível,
deferir o despejo
.
Assim, não foi assegurado ou condicionado a instrução ou dilação, além do contraditório, para o exame pelo juízo “a quo
”.

[...]

(ID.

323838881
, p.
01)

[grifo
s
nosso
s e do original
]

Assim,
sustenta
contradição e alega
que
a parte dispositiva do acórdão objurgado poderia ser ajustada, a critério da Quinta Câmara de Direito Privado,
para constar “provimento parcial” do recurso
, a fim de
re
fletir, com exatidão,
a extensão da tutela deferida aos réus — que não foi

integral — e preservar a necessária coerência entre o conteúdo deliberado e a parte dispositiva,

nos termos do
art. 926 do CPC
.

Argumenta que,
ao estabelecer modulação e diretrizes ao juízo de primeiro grau
,
o v. acórdão
, salvo

melhor juízo — o que se suscita com fundamento no art. 1.022, I, do CPC (obscuridade ou

contradição) —,
se amolda mais propriamente à hipótese de provimento parcial
, uma vez que

a tutela concedida teve
alcance limitado à manutenção provisória dos réus, preservando-se ao juízo de origem à apreciação subsequente, após o contraditório
.

Outrossim, assevera a existência de expressões, no corpo do Voto condutor do acórdão, que conflitariam com
o dispositivo.

Ressalta que a parte dispositiv
a

determin
ou
a manutenção provisória da posse dos agravantes
até ulterior deliberação do Juízo de origem,
após regular e efetivo contraditório
.

Porém,
na fundamentação do Voto,
ressalta que
constam expressões
(
necessidade de: “instrução adequada”, “instruç
ão
processual” e “dilação probatória”)
contraditóri
a
s com o dispositivo
,
podendo gerar dificuldade da exata compreensão e execução do acórdão
.

Desse modo,
nesse ponto,

postula:

[...]

que
se suprimam as expressões mencionadas e que se declare expressamente a ressalva de que as passagens constantes do voto condutor — como as referências à “dilação probatória” e à “instrução” — devem ser interpretadas à luz da integralidade da deliberação colegiada e da modulação realizada, de modo a não restringir a faculdade do juízo de origem de deliberar, após o contraditório dos réus, sem necessidade de prévia instrução
, conforme autorizado tanto na parte dispositiva quanto na própria deliberação colegiada.

[...] (ID. 323838881, p. 0
4
) [grifos nossos e do original]

Outrossim, a embargante
,
com fundamento no princípio da publicidade e nos
arts
. 8º, 11, 194, 195,

210, 941, §1º, e 943 do CPC,
requer que conste nos autos a integralidade dos votos e manifestações proferidas pelos julgadores em sessão
,

conforme indicado e requerido no ID
.
322104399, imediatamente anteriores à proclamação do

resultado
.

Sustenta que
a transcrição constante do v. acórdão abrangeu apenas parte das discussões

e votos, o que, caso necessário, pode ser confirmado mediante diligência junto à Secretaria (art.

938, §2º, do CPC).

Argumenta que o pedido busca
assegurar a inteligibilidade, completude e transparência do julgado

(
arts
. 8º e 194 do CPC), de modo a tornar inequívoca e sem qualquer dúvida a deliberação,

mediante a consideração da totalidade dos debates que conduziram à decisão colegiada, evitando
-
se eventuais riscos de ambivalência ou equivocidade interpretativa na instância de origem.

Outrossim,
assevera existir omissão no que concerne
ao entendimento,
constante do acórdão, de que a
decisão agravada
é
extra petita
, pois
não teria ocorrido qualquer prejuízo
ao
aos
réus, uma vez que, no caso,
a exordial projetou a inexistência de

colheita pendente, e quando da decisão, não mais existia colheita, o que se confirma
ria
pela ausência

de impugnação específica dos réus e pelos documentos de ID 311882383 (p. 3) e ID

311882382 (p. 3), não examinados no v. acórdão
.

Sustenta que a menção
, no pedido liminar de despejo, de observância da colheita antes do despejo, foi por cautela e honestidade processual
,
considerando a dinamicidade dos fatos e de

culturas agrícolas (soja/verão e milho safrinha/inverno) e a possibilidade de novo plantio da

cultura de soja até o julgamento do recurso — não a colheita outrora encerrada de milho que

a inicial mencionou.

Assevera que
o
v. acórdão parte da premissa de que ainda pendia a conclusão da colheita agrícola

mencionada na exordial.

Entretanto,
sustenta que,
conforme expressamente consignado no item 154 da petição

inicial, à data do ajuizamento da ação (24/07/2025) restava apenas pequena fração

remanescente da colheita, a ser finalizada nos dias seguintes — ou, no máximo, na semana

subsequente —, como ali declarado.

Aduz que a
decisão que concedeu a liminar de despejo foi proferida

apenas em 08/08/2025, ou seja, duas semanas após o ajuizamento, concedendo ainda prazo

voluntário de quinze dias e ressalvando expressamente o direito de colheita, conforme se lê

no item III da decisão (ID
.
309594350, p. 8: “
réus se abstenham de realizar qualquer novo manejo ou plantio na área após a colheita atual
”), ao determinar que somente novo manejo/plantio

estaria vedado após a colheita.

Assim, alega que essas questões
não foram objeto de exame, embora comportem

pronunciamento expresso, com base no art. 1.022, II do CPC, inclusive para fins de

prequestionamento.

Além disso,
assevera
omissão quanto ao exame das seguintes

questões
: “baixa da inscrição do réu como produtor rural”, “carta de oneração de safra
de 2023”, que foi indevidamente interpretada como ato de colaboração pontual e não como irregularidade contratual;
“utilização de interposta pessoa”; “inadimplemento das rendas
iniciado desde 2021, mas com parcelas vencidas em 2025”;
“contemporaneidade dos autos de infração
ambiental”; continuidade das infrações conforme “laudo extrajudicial”;
“presença de periculum in mora e contemporaneidade das ilegalidades”
.

Assim,
sustenta que, para afastar omissão e para fins de prequestionamento, essas questões necessitam ser apreciadas
.

Os embargados, por sua vez, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
SANCARLO AGROPECUARIA LIMITADA – ME

EMBARGADOS:
JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO

MARIA PIA GOMES BARROS DE CARVALHO PICHININ

AUTOS DE ORIGEM:
1001733-73.2025.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata
de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão de ID.

320604365 exarado pela colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor
dos ora embargados
, para reformar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência de despejo liminar, indeferindo-a e determinando a manutenção provisória da posse dos agravantes até ulterior deliberação do Juízo de origem, após regular e efetivo contraditório.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO RURAL COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TUTELA DE URGÊNCIA DE DESPEJO CONCEDIDA INAUDITA
ALTERA PARTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. MÉRITO. AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE DEMANDA O EFETIVO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA. FATOS QUE VÊM OCORRENDO ANOS ANTES DO PEDIDO LIMINAR. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA QUE EXTRAPOLOU O PEDIDO DA INICIAL POR NÃO OBSERVAR O REQUERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO APÓS A COLHEITA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por arrendatários contra decisão que deferiu tutela de urgência de despejo liminar e imediato em ação de despejo rural c/c cobrança de aluguéis, com fundamento no art. 300 do CPC e no art. 32 do Decreto n.º 59.566/66.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar o conhecimento do recurso em face de alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (princípio da dialeticidade).

3. Examinar a preliminar de nulidade da decisão por ausência de periculum in mora.

4. Definir se estão presentes, de forma cumulativa e contemporânea, os requisitos do art. 300 do CPC para autorizar despejo liminar, considerada ainda a reversibilidade da medida (§ 3º).

5. Apurar se a decisão observou os limites do pedido inicial, que condicionou a desocupação à conclusão da colheita.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6. Preliminar de dialeticidade rejeitada: as razões recursais enfrentam os pilares da decisão (periculum in mora, reversibilidade, fundamentos contratuais/ambientais), permitindo o conhecimento do agravo.

7. Preliminar de nulidade por ausência de periculum in mora: matéria que se confunde com o mérito; apreciação remetida ao exame meritório, conforme o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 6º).

8. Mérito. Perigo da demora: ausente urgência contemporânea, porque os fatos invocados remontam a períodos pretéritos em relação ao pleito liminar, o que enfraquece a excepcionalidade requerida para o despejo imediato.

9. Probabilidade do direito: em cognição sumária, não se mostra evidenciada de forma suficiente para a medida extrema, pois as controvérsias contratuais e ambientais ventiladas demandam contraditório para adequada formação de juízo.

10. A decisão recorrida extrapolou os limites do pedido inicial ao determinar desocupação liminar imediata, quando a própria autora
condicionou a medida à conclusão da colheita (CPC,
arts
. 141 e 492; Estatuto da Terra, art. 95, I e Decreto n.º 59.566/66, art. 21, § 1º).

11. 9. Irreversibilidade: presente o risco de irreversibilidade/gravidade da medida (art. 300, § 3º, CPC), já que a retirada abrupta poderá comprometer a colheita e a continuidade da atividade agrícola dos requeridos, circunstâncias inclusive ressalvadas no próprio pedido da exordial.

V. DISPOSITIVO E TESES

12. Recurso provido para cassar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência de despejo liminar, preservando-se, provisoriamente, a posse dos agravantes até ulterior deliberação do Juízo de origem, após o efetivo contraditório.

Tese de julgamento: “Em ação de despejo rural, é inviável a desocupação liminar imediata quando não demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito — cuja aferição demanda contraditório efetivo — e o perigo de dano contemporâneo, havendo, ademais, risco de irreversibilidade diante da probabilidade de colheita pendente (art. 300, caput e § 3º, do CPC; art. 95, I, do Estatuto da Terra e art. 21, § 1º, do Decreto n.º 59.566/66).”

___________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 6º, 141, 300, caput e §3º e 492; Estatuto da Terra, art. 95, I e Decreto nº 59.566/66, art. 21, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10015454220228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022; TJ-MT - AI: 10137324820238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/09/2023; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23021760520248260000 Capão Bonito, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 11/11/2024; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23021760520248260000 Capão Bonito, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 11/11/2024; TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5312484-35.2022.8.09.0051, 5ª Câmara Cível,
DJe
de 21/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO e MARIA PIA GOMES BARROS DE CARVALHO PICHININ,
contra decisão (ID. 203528394, autos nº 1001733-73.2025.8.11.0018) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da Ação de Despejo Rural c/c Cobrança de Aluguéis movida por
SANCARLO AGROPECUÁRIA LTDA.
, deferiu a liminar inaudita altera parte para determinar a desocupação imediata do imóvel rural arrendado pelos agravantes, denominado de Fazenda Santo Antônio
Sancarlo
, com fundamento no art. 300 do CPC e no art. 32 do Decreto nº 59.566/66, conforme cita-se:

[...]

Trata-se de
AÇÃO DE DESPEJO RURAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por SANCARLO AGROPECUÁRIA LTDA em face de JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO e MARIA PIA GOMES BARROS DE CARVALHO PICHININ, todos qualificados nos autos.

A autora narra ser proprietária da Fazenda Santo Antônio
Sancarlo
, objeto da matrícula nº 2422 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Juara/MT,
tendo celebrado com o primeiro réu contrato de arrendamento rural em 01/12/2015, retificado em 28/01/2016 e posteriormente aditado, cujo objeto era a exploração agrícola de lavoura de soja em parte do imóvel, com prazo de vigência até 30/06/2029.

Sustenta a existência de múltiplas causas que justificam a rescisão contratual e consequente despejo dos réus,
destacando: (i) perda da condição de produtor rural pelo primeiro réu, que baixou voluntariamente suas inscrições estaduais
em 2017
; (
ii
) simulação e uso de interposta pessoa (segunda ré) para exploração do imóvel sem autorização expressa da arrendadora; (
iii
) danos ambientais graves, incluindo desmatamento ilegal, uso de fogo e exploração de áreas de preservação permanente (APP) e reserva legal (ARL); (
iv
) inadimplemento da renda contratual
desde 2021
; e (v) ocultação da atividade econômica perante órgãos públicos.

Alega que o primeiro réu, após período de inatividade entre 2016 e 2020, retomou a exploração da área arrendada sem comunicar sua situação cadastral irregular, utilizando a segunda ré (sua filha) como interposta pessoa
para realizar negócios jurídicos vinculados ao imóvel, em clara violação às cláusulas contratuais que exigem anuência expressa da arrendadora para qualquer subarrendamento.

Afirma que os réus causaram danos ambientais significativos ao imóvel, resultando em autuações administrativas e aplicação de multas que a autora teve que arcar, além de descumprir a obrigação principal de pagar os valores devidos pelo arrendamento desde 2021.

Informa que, em setembro de 2023, assinou uma Carta de Anuência para que a segunda ré constituísse penhor agrícola junto à empresa Queiroz Agro Ltda, limitada exclusivamente à safra 2023/2024, sem qualquer efeito de novação contratual ou autorização para subarrendamento. Posteriormente, em dezembro de 2024, os réus tentaram obter nova anuência para uma Cédula de Produto Rural (CPR) vinculada às safras futuras, o que não foi concedido pela autora.

Por fim,
relata que os réus foram notificados extrajudicialmente em 19/03/2025 e judicialmente em 13/06/2025, mantendo-se inertes e continuando a exploração irregular da área
.

Requer, em sede de tutela de urgência, o despejo liminar dos réus após a conclusão da colheita atual, com prazo de 10 dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo forçado e aplicação de multa diária
. No mérito, pleiteia a procedência da ação para declarar rescindido o contrato de arrendamento, confirmar o despejo e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento das rendas vencidas e vincendas, bem como à reparação pelos danos ambientais e materiais causados ao imóvel.

Atribuiu à causa, após determinação de emenda, o valor de R$ 255.510,31, correspondente a 12 meses de arrendamento, nos termos do art. 58, III, da Lei nº 8.245/91, aplicado analogicamente aos contratos de arrendamento rural.

Juntou documentos comprobatórios, incluindo contrato de arrendamento e aditivos, documentos que comprovam a baixa das inscrições do primeiro réu como produtor rural, atas notariais com mensagens e áudios do primeiro réu, parecer técnico e imagens de satélite demonstrando os danos ambientais, autos de infração ambiental, notificações extrajudiciais e judiciais, entre outros.

É o relatório. Decido
.

[...]

No caso em análise, verifico, em cognição sumária própria desta fase processual, a presença de elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito invocado pela autora.

O contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes está documentado nos autos
, restando incontroversa a relação jurídica estabelecida. O
Decreto nº 59.566/1966
, que regulamenta o Estatuto da Terra nas relações de arrendamento rural, estabelece em seu
art. 32
as hipóteses taxativas em que será concedido o despejo, entre as quais destacam-se:

Art. 32.
Só será concedido o despejo nos seguintes casos
:

[...]

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou às colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

[...]

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento;

[...]

IX -
se
o arrendatário infringir obrigação legal ou cometer infração grave de obrigação contratual.

[...]

Primeiramente, há prova documental de que o primeiro réu baixou voluntariamente suas inscrições estaduais como produtor rural em 2017
(documentos IDS. 201943326 e 201943328), continuando a exploração do imóvel sem a habilitação legal necessária. Esta conduta caracteriza, em tese, violação ao dever contratual de utilizar a terra em conformidade com as normas técnicas e legais, conforme previsto na Cláusula 4ª do contrato de arrendamento (IDS. 201943295, 201943296, 201943299).

Ademais, os documentos juntados aos autos, especialmente a
ata notarial que transcreve mensagens e áudios do primeiro réu
(ID. 201944092), demonstram que este não declarou a atividade agrícola desenvolvida no imóvel aos órgãos competentes, confessando expressamente que "não está colocando sua fazenda em nenhuma atividade econômica" e que "não entra como área plantada", o que configura
grave violação às normas fiscais e sanitárias aplicáveis
.

Quanto aos
danos ambientais
, o parecer técnico elaborado por engenheiro florestal (ID. 201944583), acompanhado de imagens de satélite e documentos oficiais, indica a ocorrência de
intervenções ambientais não autorizadas, incluindo supressão de vegetação nativa em áreas de reserva legal, uso de fogo sem autorização e intervenções em áreas de preservação permanente
. Tais condutas violam diretamente a Cláusula 4ª do contrato, que impõe ao arrendatário a obrigação de "preservar e conservar os recursos naturais existentes no imóvel, com total observância da legislação ambiental".

No que diz respeito à
utilização de interposta pessoa
, os documentos apresentados, principalmente as atas notariais com transcrição de áudios do primeiro réu (ID. 201944092), revelam indícios de que este p
assou a utilizar a segunda ré como pessoa interposta para realizar negócios jurídicos vinculados ao imóvel, sem autorização expressa da arrendadora
. Em um dos áudios, o primeiro réu chega a admitir: "eu passei pra Maria Pia porque eu trabalho com nome dela", configurando possível simulação ou, subsidiariamente, subarrendamento irregular, em violação à Cláusula 6ª, alínea "d" do contrato, que exige consulta prévia e anuência expressa da arrendadora (ID. 201943296).

Por fim, quanto ao
inadimplemento da renda contratual
, a autora apresentou documentação que indica que
o primeiro réu não efetua os pagamentos devidos desde 2021
, caracterizando mora contratual suficiente para justificar a rescisão, nos termos do art. 32, III, do Decreto nº 59.566/1966 (ID. 201945112).

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se encontra evidenciado no caso concreto
. A continuidade da
exploração irregular da área
pelos réus, especialmente considerando os danos ambientais já documentados e o
risco de seu agravamento
, bem como a
progressiva deterioração da situação
financeira dos réus
(demonstrada pelos protestos e execuções em seu desfavor – ID. 201945109), indicam que
a demora na prestação jurisdicional poderá comprometer significativamente o patrimônio da autora e agravar os danos ao meio ambiente
.

[...]

Desse modo, considerando a natureza e gravidade dos inadimplementos contratuais documentados nos autos, aliados ao risco de agravamento da situação do imóvel e do passivo ambiental, entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ressalto, por fim, que a medida pleiteada possui caráter reversível, uma vez que, caso se verifique posteriormente a improcedência da pretensão autoral, os réus poderão retomar a posse do imóvel, com possibilidade de eventual indenização por perdas e danos, se comprovadas.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil c/c art. 32, incisos II, III, IV, VII e IX do Decreto nº 59.566/96,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para
:

I)
DETERMINAR que os requeridos JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO e MARIA PIA GOMES BARROS DE CARVALHO PICHININ, desocupem voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, o imóvel rural objeto da matrícula nº 2422 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Juara/MT
(Fazenda Santo Antônio
Sancarlo
), sem prejuízo das demais medidas cabíveis para efetivação da tutela deferida, nos termos dos artigos 297 do Código de Processo Civil;

II) Não havendo a desocupação voluntária no prazo indicado, o autor deverá comunicar nos autos. Feita a comunicação, sem necessidade de nova conclusão, a Secretaria deverá EXPEDIR
mandado de despejo
a ser cumprido por Oficial de Justiça, ficando, desde já, autorizado o reforço policial, se necessário;

III)
DETERMINAR que os réus se abstenham de realizar qualquer novo manejo ou plantio na área após a colheita atual, sob pena de incorrer na multa diária
.

[...] (ID. 203528394, autos de origem) [grifos nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID. 309566898), os agravantes suscitam a seguinte tese preliminar:

Nulidade da decisão agravada por ausência de periculum in mora

No mérito, o recorrente sustenta as seguintes teses:

Inexistência de requisitos para a concessão da tutela de urgência e direito de retenção por benfeitorias

Após a interposição do recurso,
a agravada compareceu espontaneamente aos autos
para apresentar defesa nomeada de “manifestação” (ID. 309807380).

Um dia depois, a agravada apresenta
nova “manifestação”
(ID. 310093388) sustentando se tratar de complementação à primeira manifestação.

A tutela de urgência recursal foi deferida
, nos termos da decisão de ID. 310910377, para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento deste Agravo de Instrumento.

A agravada, por sua vez, opôs
Embargos de Declaração
(ID. 311882377) contra a referida decisão recursal.

Posteriormente, a recorrida apresentou nova manifestação (ID. 312555883) arguindo “
questão de ordem pública
”, qual seja, a de que o pedido suspensivo do agravo de instrumento, que postulou pela suspensão dos efeitos da tutela de urgência para despejo, concedida pelo Juízo de origem, não teria abrangido o item III da decisão objurgada, o qual ordena que os réus, ora agravantes, se abstenham de realizar novo manejo ou plantio na área após a colheita, sob pena de multa diária.

Desse modo, postulou por reconsideração quanto à decisão recursal de ID. 310910377, para que que se ressalve que a suspensão deferida não abrange o item III da decisão agravada.

Dias após, a agravada peticionou novamente nos autos apresentando
manifestação
(ID. 313011869) para esclarecer que o item III, da decisão objurgada, não foi objeto do pedido suspensivo postulado pelos agravantes.

Em sequência, foi proferida
decisão
(ID. 313011869) que rejeitou a tese quanto ao item III da decisão agravada, bem como rejeitou os aludidos Embargos de Declaração.

Posteriormente, a agravada peticionou novamente aos autos para apresentar manifestação (ID. 314521389) denominada de “resposta ao Agravo de Instrumento”, na qual suscitou a seguinte preliminar:

Ausência de impugnação específica (princípio da dialética)

No mérito, a recorrida rebate as alegações dos agravantes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme tramitação processual dos autos de origem (ID. 204911356), e preparo efetuado, nos termos do comprovante de pagamento juntado ao ID. 309729871).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA, OAB/SP 195970.

V O T O

EXMO. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da Ação de Despejo Rural c/c Cobrança de Aluguéis movida pela ora agravada, deferiu a liminar inaudita altera parte para determinar a desocupação imediata do imóvel rural arrendado pelos agravantes, com fundamento no art. 300 do CPC e no art. 32 do Decreto nº 59.566/66.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que estavam presentes, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano para a concessão da tutela de urgência, porque (i) há prova documental de que o primeiro réu baixou voluntariamente suas inscrições estaduais em 2017 e seguiu explorando o imóvel sem a habilitação exigida, em violação à Cláusula 4ª do contrato; (
ii
) os elementos coligidos (ata notarial com mensagens e áudios) indicam uso de pessoa interposta pela segunda ré, configurando possível simulação ou subarrendamento sem anuência da arrendadora, em afronta à Cláusula 6ª, alínea “d”; (
iii
) o parecer técnico e as imagens de satélite apontam intervenções ambientais não autorizadas (supressão de vegetação em reserva legal, uso de fogo e intervenções em APP), também em descumprimento da Cláusula 4ª; (
iv
) há inadimplemento das rendas desde 2021; e (v) o primeiro réu não declarou a atividade agrícola aos órgãos competentes.

Segundo o Juízo de origem, tais condutas, em tese, enquadram-se nos incisos II, III, IV, VII e IX do art. 32 do Decreto nº 59.566/66, legitimando o despejo liminar com suporte no art. 300 do CPC.

Ainda, o Juízo a quo reconheceu o periculum in mora diante da continuidade da exploração irregular, do risco de agravamento dos danos ambientais documentados e da deterioração financeira dos réus (protestos e execuções), concluindo pela reversibilidade do provimento e, por isso, determinou a desocupação voluntária em 15 dias, com autorização de despejo forçado em caso de descumprimento e proibição de novos manejos/plantios após a colheita atual.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares suscitadas pelas partes.

Preliminar suscitada pela parte agravada

1. Ausência de impugnação específica (princípio da dialética)

A agravada sustenta que os agravantes não atacaram, de modo específico e suficiente, os fundamentos autônomos da decisão agravada.

Pontua omissões quanto ao uso de fogo, intervenções em APP/ARL, ausência de cadastro sanitário/fiscal, risco de deterioração ambiental e reversibilidade da medida.

Sustenta que cada fundamento, por si, manteria a liminar e, assim, requer o não conhecimento do agravo.

Pois bem
. Não assiste razão à agravada, pois as razões da minuta recursal enfrentam os pontos fático-jurídicos expostos na decisão
fustigada, em que pese serem fundamentos diferentes dos defendidos pela recorrida, quais sejam, os concernentes à existência ou não dos requisitos cumulativos para a tutela de urgência, inaudita altera parte, referente ao despejo liminar ora em exame.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – TAXA SELIC – JUROS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Uma vez que o agravante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, não há falar em ausência de dialeticidade.
A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Inteligência do inciso IX do art. 93 da CF/88. A exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, portanto, é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar
na
nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor; limita-se a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Inteligência do
art
.
803, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em exame, a parte agravante apresentou exceção de
pré
-executividade questionando a taxa Selic, juros e capitalização dos juros utilizados nos cálculos. Ocorre que essa matéria não acarreta a inexigibilidade do título executivo, ensejando a rejeição dos argumentos da exceção. Além disso, os índices de reajustes aplicados têm previsão legal e a demonstração de não aplicação correta da lei demanda dilação probatória, de forma que a alegação de excesso de execução em decorrência da utilização de índice inadequado deveria ter sido arguida em embargos à execução. Sendo a exceção de
pré
-executividade via inadequada para discussão apresentada pela parte, correta a decisão que a rejeitou. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007171-71.2024.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Preliminar suscitada pela parte agravante

2. Nulidade da decisão agravada por ausência de periculum in mora

Os agravantes asseveram que a decisão agravada concedeu tutela de urgência para despejo liminar com base em suposto inadimplemento contratual desde 2021.

Outrossim, alegam que houve acordos verbais posteriores e que a primeira notificação para pagamento só ocorreu em março de 2025.

Assim, argumentam que não há urgência contemporânea, dado o lapso temporal entre o inadimplemento alegado e a propositura da ação e, desse modo, a demora na cobrança descaracteriza o periculum in mora e impõe a necessidade de contraditório e dilação probatório.

Desse modo, postulam pela nulidade da decisão objurgada.

A parte agravada, por sua vez, refuta a tese de “falta de urgência”, pois sustenta inadimplemento atual, novas autuações da SEMA em 2025, manutenção de uso irregular de APP/ARL, armazenamento irregular de embalagens e resistência em recompor danos.

Pois bem
. Verifica-se que a tese preliminar, suscitada pela parte agravante, consiste em exame do mérito quanto à presença cumulativa dos requisitos para a concessão liminar da tutela de urgência ora em discussão e, por conseguinte, com fulcro na primazia do exame de mérito, nos termos do
art. 6º do Código de Processo Civil
, deixo para enfrentar a tese no Voto de mérito deste Agravo de Instrumento.

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL REJEITADA – AÇÃO DECLARATÓRIA PARA IMPEDIR COBRANÇA DE ICMS – INVOCAÇÃO DA SÚMULA 166 DO STJ – PEDIDO PARA GARANTIR TRANSFERÊNCIA DE GADO SEM COBRANÇA DE ICMS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NO PODER DE POLÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – ATUAÇÃO INERENTE AO PODER DE POLÍCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTRINGIR A ATUAÇÃO ESTATAL – POSSIBILIDADE DE QUESTIONAR O ATO POSTERIORMENTE A SUA PRÁTICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A preliminar arguida se confunde com o próprio mérito da causa e com ele será analisado, sobretudo em razão do princípio da primazia da decisão de mérito, trazido pelo artigo 6º, do Código de Processo Civil
: “Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Havendo confusão da preliminar com o mérito e devendo-se conferir primazia da decisão de mérito, há que se rejeitar a preliminar. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente, após a sua prática, comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando
tais presunções, o que não ocorreu ante a pretensão de impedir previamente a atuação administrativa. [...] (TJ-MT 10012665420188110046 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 19/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/08/2021) [grifo nosso]

Mérito

1. Inexistência de requisitos para a concessão da tutela de urgência e direito de retenção por benfeitorias

Além da supracitada inexistência de periculum in mora, sustentada pelos agravantes, os recorrentes também argumentam que, apesar da agravada sustentar que o recorrente Jurandyr não poderia exercer atividade rural, por ter baixado sua inscrição estadual, aduz que a inscrição estadual tem natureza fiscalizatória, não sendo impeditiva da atividade rural.

Ademais, alegam que a segunda agravante possui inscrição estadual ativa e desenvolve a atividade dentro de um grupo familiar e que a própria agravada agravado anuiu, expressamente, com a atuação da segunda agravante, conforme Carta de Anuência (ID. 309594357).

Nesse sentido, asseveram que a atuação da segunda agravante configura cooperação familiar, o que é lícito e comum no meio rural, não configurado subarrendamento.

Ressaltam, outrossim, que não há contrato de subarrendamento, tampouco transferência de responsabilidade.

Reforçam que a agravada assinou documento ciente da participação da filha do arrendatário na atividade.

No que tange ao alegado dano ambiental, apesar do Juízo de origem ter considerado, em cognição sumária, o laudo ambiental e as imagens de satélite, apresentadas pela autora, ora agravada, para concluir que houve desmatamento ilegal, os agravantes destacam que a área estava consolidada desde antes de 1990, conforme demonstra o Relatório Técnico Ambiental (ID. 309594355).

Aduzem que, o que houve, foi limpeza de área já antropizada, sem danos ambientais efetivos.

Assim, argumentam que as autuações ambientais foram fundamentadas em premissas equivocadas.

Ressaltam que o próprio agravante, Jurandyr, alertou o agravado quanto à indevida formalização de acordo ambiental com o órgão público, conforme ata notarial (ID. 309594359).

Sustenta que, mesmo se houvesse dano, a responsabilidade seria pessoal do causador direto, nos termos da jurisprudência do STJ.

No que tange à alegada simulação ou uso de pessoa interposta, sustentada pela autora, ora agravada, argumentam que a atividade agrícola foi sempre realizada de forma transparente, em regime de cooperação familiar, e que a recorrida sabia e consentiu com a atuação da filha do arrendatário.

Outrossim, sustentam que a segunda agravante é produtora rural, com declaração de imposto de renda compatível com a atividade (ID. 309594358).

Portanto, aduzem que não há simulação, cessão ou subarrendamento irregulares.

Ressaltam, também, a desproporcionalidade da ordem de despejo, uma vez que a área arrendada, efetivamente, é de apenas 284 hectares, de um total de 900 hectares.

Assim, alegam que a permanência dos agravantes na área arrendada não traz prejuízo relevante à parte agravada.

Outrossim, argumentam pelo direito de retenção por benfeitorias. Aduzem que investiram R$ 3.458.604,72 na conversão da área suja em agricultável (ID. 309594356) e, com base no art. 95, VIII, do Estatuto da Terra, requerem o direito de permanecer no imóvel até a devida indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias.

Citam jurisprudência do STJ sobre o direito de retenção do arrendatário até a compensação pelas benfeitorias realizadas.

Por fim, no mérito, os agravantes pleiteiam pela reforma da decisão com o fim de se indeferir a tutela de urgência postulada pela autora, ora recorrida.

A parte agravada, por sua vez, sustenta que a tutela de urgência, para o despejo liminar, deve ser mantida diante de múltiplas violações contratuais, infrações ambientais recentes (inclusive em 06/05/2025), inadimplemento da renda (inclusive safra 2025) e risco de agravamento do passivo ambiental e patrimonial se os agravantes seguirem na posse.

Refuta a tese de “falta de urgência”; aponta inadimplemento atual, novas autuações da SEMA em 2025, manutenção de uso irregular de APP/ARL, armazenamento irregular de embalagens e resistência em recompor danos.

Alega violação contratual e legal por atuação sem habilitação, uma vez que ocorreu baixa da inscrição estadual do arrendatário (2017), com continuidade da exploração “em nome próprio” e uso simulado do nome da filha (“pessoa interposta”), afrontando cláusulas contratuais e normas fiscais/sanitárias.

Ressalta que não há cadastro oficial da área como unidade de produção agrícola perante os órgãos competentes (dimensão sanitária/fiscal), em violação contratual.

Assevera o inadimplemento e recalcitrância, pois notificações extrajudiciais e judiciais foram ignoradas, não há qualquer prova de pagamento; não foi realizada consignação e houve negativa de ressarcir multas aplicadas e reposição florestal.

Ressalta a ocorrência de infrações ambientais materiais, uma vez que o desmate em área em regeneração e/ou mata primária, uso de fogo e intervenção em APP/ARL, exigiam licença prévia. Nesse sentido, argumenta que os autos/relatórios da SEMA têm fé pública e prevalecem sobre laudo particular dos agravantes.

Ressaltam que a carta de Anuência é limitada há simulação, pois eventual anuência (safra 2023) não autorizava oneração de outras safras nem substituição do arrendatário.

Além disso, aduz que o documento levado a registro em 12/2024 buscou garantir dívida estranha ao contrato, configurando arranjo simulado.

Quanto às alegadas benfeitorias e direito de retenção, sustenta que os gastos alegados (destoca, aração, calagem, adubação, semeadura) são atos operacionais consumíveis do ciclo produtivo, não indenizáveis, nos termos da cláusula 6ª do contrato.

Outrossim, argumenta que os agravantes são possuidores de má-fé (CC, art. 1.214), sem direito de retenção, e que o valor indicado, de aproximadamente três milhões de reais, carece de lastro documental.

Aduz que há base legal agrária para rescisão/despejo, quais sejam, os
arts
. 13, 27 e 32, VII, do Dec. 59.566/66 (inobservância do dever de preservar recursos naturais; infração grave contratual) e o art. 300 do CPC. Ademais, alega que vetores de efetividade/duração razoável do processo justificam a tutela de urgência liminar.

Ademais, argumenta que não há complexidade na matéria ou necessidade de contraditório amplos. Afirma que as matérias são documentais e objetivamente verificáveis em cognição sumária (art. 300 do CPC), e que o agravo foi oportunidade suficiente de contraditório, sem prejuízo da instrução futura.

Alega que há risco de continuidade da exploração irregular, com agravamento da deterioração ecológica e comprometimento do patrimônio da autora, em cenário de
pré
-insolvência dos agravantes.

Outrossim, sustenta inexistência de colheita à época da decisão. Apesar disso, admite modulação para resguardar eventual nova colheita superveniente, mediante constatação in loco, sem anular a decisão.

Assim, pede a manutenção da decisão agravada e, subsidiariamente, caso tenha ocorrido novo plantio de safra de soja, que seja autorizado o despejo, mas diferido o cumprimento após colheita a ser constatado por diligência na origem.

Pois bem
. Não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento, a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

No caso em exame, no que tange à
probabilidade do direito
, observa-se, em juízo de cognição sumária, que a
decisão agravada aparenta ter ultrapassado os limites do pedido formulado na petição inicial
, configurando, em tese, hipótese de
julgamento extra petita
, em desacordo com os
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil
.

Isso porque, na própria peça inicial da ação originária, a parte autora, ora agravada, condicionou o pedido de desocupação liminar à
conclusão da colheita agrícola realizada na área
, nos seguintes termos:

[...]

2. A concessão da Tutela de Urgência (art. 300 do CPC), parcial, para determinar o
despejo liminar dos réus
em favor da autora, com cumprimento
após a conclusão da colheita realizada na área ocupada objeto do arrendamento
(art. 21, §1º, do Decreto nº 59.566/66), observado o seguinte:

[...] (ID. 201891031, Petição Inicial, autos de origem) [grifo nosso]

Além de destoar dos limites do pedido, a decisão também vai de encontro ao teor do
art. 95, I, do Estatuto da Terra
, e do
art. 21, § 1º, do Decreto nº 59.566/1966
, in
verbis
:

Estatuto da Terra

Art
21. Presume-se contratado pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, o arrendamento por tempo indeterminado (art. 95, II do Estatuto da Terra).

§ 1º Os prazos de arrendamento
terminarão sempre depois de ultimada a colheita
, inclusive a de plantas forrageiras cultiváveis, após a parição dos rebanhos ou depois da safra de animais de abate. Em caso de retardamento da colheita por motivo de
fôrça
maior
êsses
prazos ficarão automaticamente prorrogados até o final da colheita (art. 95, I, do Estatuto da Terra).

Decreto nº 59.566/1966

Art
21. Presume-se contratado pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, o arrendamento por tempo indeterminado (art. 95, II do Estatuto da Terra).

§ 1º
Os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita
, inclusive a de plantas forrageiras cultiváveis, após a parição dos rebanhos ou depois da safra de animais de abate. Em caso de retardamento da colheita por motivo de
fôrça
maior
êsses
prazos ficarão automaticamente prorrogados até o final da colheita (art. 95, I, do Estatuto da Terra).

Assim, a decisão agravada determinou a
desocupação imediata
, sem qualquer menção à referida condição, o que, em sede de cognição sumária, fragiliza a própria fundamentação adotada para concessão da medida, especialmente diante da vedação legal ao julgamento fora dos limites da postulação inicial.

Além disso, constata-se
comportamento contraditório da agravada
, ao sustentar, em sua manifestação recursal, que não haveria direito de retenção por benfeitorias em favor dos agravantes, embora tenha,
na própria petição inicial
, reconhecido a existência de lavoura em curso, ao condicionar a desocupação à conclusão da colheita.

Tal postura, além de incompatível com os
princípios da boa-fé e da cooperação processual (
arts
. 5º e 6º do CPC)
, revela tentativa de afastamento unilateral de efeitos jurídicos derivados de sua própria manifestação inicial.

Assevera-se, inclusive, que em sua manifestação contra as razões recursais deste Agravo de Instrumento, a própria agravada entendeu, subsidiariamente, pela necessidade de se observar a referida colheita, conforme cita-se:

[...]

Não é dado aos agravantes, com base em meras alegações genéricas, vagas, inespecíficas, buscar invalidar a cognição sumária da decisão agra
vada
, que se funda em documentação robusta, objetiva e contemporânea, evidenciando a verossimilhança do direito da agravada e a necessidade de tutela de urgência, o que enseja o improvimento do agravo de instrumento e a manutenção da decisão da origem –
com necessária modulação de que se houver nova manejo da terra após a última colheita de inverno seja mensurado oportunamente in loco (e assegurada nova colheita de verão antes do cumprimento do despejo, para o atendimento de norma legal).

[...]

Ainda que se admitisse, apenas por argumentação, a hipótese de parte de colheita pendente (o que não é verdade no momento da decisão agravada, do agravo de instrumento e nem no presente momento), mas dado a dinâmica dos fatos e a possibilidade de manejo da terra e até julgamento deste agravo de instrumento a possibilidade de um novo plantio, é plenamente possível adotar as providências processuais cabíveis
, à luz dos princípios da efetividade, eficiência e celeridade processual, nos termos dos
arts
. 4, 6, 8 e 139, IV, do CPC, c/c o parágrafo único do art. 1.214 do CC. Ou seja, é possível este E. Tribunal —, de ofício ou a requerimento das partes, determinar, com base no poder geral de cautela, quando do julgamento do agravo de instrumento:

a)
Assegurar aos agravantes a colheita
, mediante constatação por Oficial de Justiça ou perito nomeado para avaliar existência; ou

b) Se constatada qualquer inércia do arrendatário em relação à colheita, que não fosse
força
maior (como manobra obstrutiva à ordem de despejo) autorizar a agravada, ao retomar a posse do imóvel, a realizar a colheita remanescente, com a indicação e comprovação das despesas correspondentes, para fins de compensação ou dedução, na forma do art. 1.214 do Código Civil;

c)
Determinar expressamente apenas a postergação ou o cumprimento da efetivação do despejo até ter-se absoluta certeza da ausência de frutos ou colheita pendente
(mantendo-se a ordem de despejo e que os agravantes após a colheita não realizassem novo manejo da terra).

[...] (ID. 314521389) [grifo nosso]

Quanto ao
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil)
, requisito que deve ser cumulativo com a probabilidade do direito para a concessão do despejo, em tutela de urgência liminar, assevera-se que, conforme
destacado pelos recorrentes, a relação entre as partes decorre de contrato de arrendamento rural iniciado em 2016 e com término previsto para 2029, contudo, o arrendatário aponta inúmeros descumprimentos contratuais que baseiam seu pedido liminar de despejo e, dentre eles, se encontram (i) baixa voluntária,
em 2017
, da inscrição estadual do primeiro réu como produtor rural; (
ii
) uso de pessoa interposta (a segunda ré) para explorar a área; (
iii
) ocorrência de infrações ambientais (desmate, uso de fogo, APP/ARL); (
iv
) inadimplemento da renda contratual
desde 2021
; e (v) ocultação da atividade perante órgãos públicos.

Entretanto, tais apontamentos não se vinculam à contemporaneidade dos fatos.

Trata-se de descumprimentos contratuais que, longe de configurarem situação superveniente, revelam o pleno conhecimento, pelo arrendante, das circunstâncias que há anos permeiam a exploração do imóvel.

Assim, a pretensão, em tutela de urgência, de obtenção de liminar de despejo, apenas neste estágio da relação contratual, desnatura a alegada urgência e esvazia a demonstração de perigo de dano iminente e irreversível.

Nesse sentido, verifica-se que a baixa da inscrição estadual do agravante, por sua vez, ocorreu já em
2017
, enquanto a utilização de sua filha como “pessoa interposta” é fato de conhecimento inequívoco do Agravado, ao menos
desde 2023
, quando firmou a carta de anuência para a exploração da área.

A inadimplência das rendas contratuais, por sua vez, remonta a
2021
, e as irregularidades ambientais, por outro lado, deram ensejo à lavratura de autos de infração nos anos de
2020, 2021 e 2022
.

Não se está, por evidente, a desprezar as ocorrências de descumprimento contratual, mas cumpre observar o dever de cautela na apreciação da medida extrema postulada, sobretudo porque o arrendatário vem explorando a atividade rural no imóvel há quase uma década.

Assim, não se evidencia qual seria o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que inviabilizasse a análise posterior e aprofundada dos fatos, com o devido contraditório e dilação probatória, para eventual conclusão acerca da rescisão e despejo.

Ademais, verifica-se que a agravada sustentou fatos novos, em sede recursal, que não foram apreciados quando da decisão objurgada, quais sejam:

nova autuação da SEMA em 06/05/2025 (evento específico): a manifestação recursal da agravada aponta lavratura em 06/05/2025, mas a exordial não individualizou essa data;

persistência, em 2025, do armazenamento irregular de embalagens de agrotóxicos: a inicial já alegava a prática, mas sem vinculação expressa ao ano de 2025; no agravo, isso é afirmado como fato atual (2025).

Ocorre que o exame desses fatos novos, neste agravo de instrumento, resultaria em supressão de instância, além de demandar dilação probatória.

Outrossim, quanto ao
periculum in mora
, é evidente
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação inverso
, pois o despejo imediato poderá comprometera safra em curso, com perda de insumos já aplicados, danos à lavoura, paralisação do manejo agrícola e desmobilização da equipe rural, além da retirada abrupta de máquinas e implementos do imóvel; ao revés, a manutenção provisória do contrato de arrendamento até o devido e efetivo contraditório, além da necessária dilação probatória, não implicará à agravada prejuízos de igual intensidade ou irreversibilidade.

Ademais, conforme asseverado, a existência de colheita pendente foi reconhecida pela própria agravada na petição inicial.

Ou seja, a imediata retirada dos agravantes da área, nesse contexto, configura
típico caso de risco de irreversibilidade da medida
, nos termos do
art. 300, caput e § 3º, do Código de Processo Civil
.

Além disso, ainda que a agravada tenha apontado diversas causas para rescisão contratual, como inadimplemento, simulação e dano ambiental, verifica-se, em sede de cognição sumária, que tais
alegações demandam melhor esclarecimento fático e instrução adequada
, de modo a permitir a formação de juízo mais seguro.

Desse modo, a imposição imediata de medida de despejo, sem o exercício mínimo do contraditório pelos agravantes, apresenta-se desproporcional, diante da complexidade dos fatos e da relevância econômica e social da atividade agrícola em curso.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO C.C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
- DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA A DESOCUPAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÕES MANTIDAS – AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. Tratando-se de ação ainda na fase inicial e diante da natureza do objeto da presente ação, tem-se que as condições do negócio são incertas, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto à presença dos requisitos do
art
.
300, do CPC.
A questão demanda dilação probatória dada a complexidade que traz e, por
tal
razão, não se pode, ainda nesta fase processual, precisar os termos do contrato e o alegado descumprimento, merecendo a questão ser vista sob ótica da razoabilidade e proporcionalidade
. Assim não há justificativa para deferir o pleito da agravante nesta oportunidade, ressalvando-se, porém, que nova
apreciação poderá ser realizada pelo juiz natural, depois de observado o contraditório e diante de elementos de convicção mais seguros. (TJ-MT 10015454220228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. MEDIDA SATISFATIVA. FATOS CONTROVERSOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A medida pleiteada se trata de medida satisfativa, bem como todo o debate diz respeito a matéria que demanda instrução, esclarecimentos e contraditório e ampla defesa pela parte contrária.
Ademais, adiantar o mérito em tutela de urgência como pretendido pela agravante, não condiz com a melhor regra processual. Assim, dependendo a causa de análise de cláusula contratual, pretensão de rescisão de contrato, e havendo questões a serem comprovadas, não há elementos a conceder a tutela liminar, por estar ausente concomitantemente o prejuízo irreparável ou difícil reparação e a probabilidade do direito. Portanto, não há a probabilidade do direito, bem como inexistente o risco de prejuízo já que a ação está averbada na matrícula do imóvel. (TJ-MT - AI: 10137324820238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO AGRÁRIO E PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PRETENSAO DE IMEDIATA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL CEDIDO EM ARRENDAMENTO RURAL DEVIDO AO INADIMPLEMENTO DOS VALORES MENSAIS AJUSTADOS. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300; 560 A 562, TODOS DO CPC, BEM COMO DO ART. 32, III, DO DECRETO Nº 59.566/66. FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES QUE RECOMENDA O PRÉVIO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento
improvido.(
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23021760520248260000 Capão Bonito, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 11/11/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024) [grifo nosso]

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUA
L. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL
POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA.
DEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA DE DESPEJO
. INSURGÊNCIA. ANTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. DEMANDAS QUE POSSUEM O MESMO BEM IMÓVEL COMO OBJETO. PREJUDICIALIDADE EXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ADIANTAR O JULGAMENTO DA AÇÃO RENOVATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO JUDICIAL REFORMADA. 1. In
casu
, mostra-se plausível a reforma da decisão judicial vergastada, no sentido de obstar o despejo liminar até o julgamento em conjunto da ação renovatória, cujo objeto é o mesmo bem imóvel, precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. 2
. A complexidade da relação negocial firmada entre as Partes (contratos de locação e sublocação visando o desenvolvimento de atividade comercial de posto de combustíveis) também não permite a concessão liminar de despejo, em razão do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, caso haja procedência do pedido inicialmente deduzido na ação renovatória
. 3. No presente recurso de agravo de instrumento, não há como adiantar o mérito nem discutir questões processuais que digam respeito a ação renovatória, haja vista ser vedado a supressão de instância. 4. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, com base no § 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), uma vez que a decisão judicial agravada é normativamente classificada como interlocutória. 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito, provido. (TJ-PR - AI: 00360729620228160000 Tibagi 0036072-96.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Márcio José
Tokars
, Data de Julgamento: 09/03/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2023) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO REFORMADA. 1. Estando apto para julgamento o agravo de instrumento, resta prejudicada a apreciação do agravo interno da decisão que concedeu a medida liminar. 2.
A antecipação dos efeitos da tutela está condicionada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3º do CPC. 3. No caso, determinar o despejo liminar, ainda que fundado em denúncia vazia, sem atentar-se para as outras contratações atreladas à sublocação do imóvel, poderia ocasionar à parte recorrida, ora agravante,
sérias perda
patrimoniais, possivelmente atingindo colaboradores, parceiros contratuais e empregados, além de resultar na interrupção das suas atividades empresariais, com risco de difícil ou impossível
reversão, o que afronta claramente o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil
. 4. Não há que se falar na incidência pura e simples da Lei nº 8.245/91 à situação dos autos, pois seria muito prejudicial à ré/agravada desconsiderar os demais pactos coligados relativos à atividade empresarial desenvolvida no imóvel. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5312484-35.2022.8.09.0051, 5ª Câmara Cível,
DJe
de 21/11/2022).

Diante do exposto, conheço do recurso, ratifico a liminar recursal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência de despejo liminar, indeferindo-a e determinando a manutenção provisória da posse dos agravantes até ulterior deliberação do Juízo de origem, após regular e efetivo contraditório.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É
como

voto
.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA, OAB/SP 195970:

Excelentíssimo Senhor Presidente, permita-me fazer um esclarecimento de fato.

Embora o contrato seja de 2016, ele começou a atividade em 2020, e o primeiro indício de problema foi em 2022. De 2022 para cá, a primeira coisa que foi feita pela empresa foi regularizar aquilo que ele não fez. Então é só esse esclarecimento. Obrigado Excelência.

V O T O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL):

Também acompanho o voto do Relator, embora persista uma grande preocupação quanto à questão de se, de fato, a parte se encontra inadimplente por um longo período.

Não obstante, considero que a solução proposta por Vossa Excelência é bastante justa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025

[grifos do original]

Pois bem
.
Como é cediço, os embargos declaratórios devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo
art. 1022, do Código de Processo Civil
, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou erro de premissa fática.

No que tange às alegadas omissões a respeito da tese de decisão
extra petita
, sem razão a embargante
.

Trata-se de
pedido de revisão de fatos
,
prova
s
e do mérito da decisão
,
reapreciação vedada em sede de Embargos de Declaração
.

Assevera-se que
o entendimento acerca do julgamento
extra petita
foi devidamente fundamentado, sem contradições ou omissões, pelo acórdão embargado, ainda que se trate de interpretação divergente, com valoração das provas distinta daquela sustentada pelo embargante
.

Isso porque o voto condutor, em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento,
apreciou de forma direta e expressa a tese
de julgamento
extra petita
, delimitando o âmbito de análise do recurso, cotejando os limites objetivos do pedido formulado na petição inicial com o teor da decisão agravada e examinando, à luz dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, bem como do art. 95, I, do Estatuto da Terra e do art. 21, §1º, do Decreto nº 59.566/1966, a compatibilidade da ordem de despejo liminar com a condição de desocupação após a conclusão da colheita agrícola, para, ao final, concluir, de maneira fundamentada, pela configuração, em tese, de extrapolação dos limites da postulação inicial.

Nesse sentido, cita-se
o seguinte trecho do
v
oto condutor
:

[...]

Não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento, a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena
de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

No caso em exame, no que tange à
probabilidade do direito
, observa-se, em juízo de cognição sumária, que a
decisão agravada aparenta ter ultrapassado os limites do pedido formulado na petição inicial
, configurando, em tese, hipótese de
julgamento extra petita
, em desacordo com os
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil
.

Isso porque, na própria peça inicial da ação originária, a parte autora, ora agravada, condicionou o pedido de desocupação liminar à
conclusão da colheita agrícola realizada na área
, nos seguintes termos:

[...]

2. A concessão da Tutela de Urgência (art. 300 do CPC), parcial, para determinar o
despejo liminar dos réus
em favor da autora, com cumprimento
após a conclusão da colheita realizada na área ocupada objeto do arrendamento
(art. 21, §1º, do Decreto nº 59.566/66), observado o seguinte:

[...] (ID. 201891031, Petição Inicial, autos de origem) [grifo nosso]

Além de destoar dos limites do pedido, a decisão também vai de encontro ao teor do
art. 95, I, do Estatuto da Terra
, e do
art. 21, § 1º, do Decreto nº 59.566/1966
, in
verbis
:

Estatuto da Terra

Art
21. Presume-se contratado pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, o arrendamento por tempo indeterminado (art. 95, II do Estatuto da Terra).

§ 1º Os prazos de arrendamento
terminarão sempre depois de ultimada a colheita
, inclusive a de plantas forrageiras cultiváveis, após a parição dos rebanhos ou depois da safra de animais de abate. Em caso de retardamento da colheita por motivo de
fôrça
maior
êsses
prazos ficarão automaticamente prorrogados até o final da colheita (art. 95, I, do Estatuto da Terra).

Decreto nº 59.566/1966

Art
21. Presume-se contratado pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, o arrendamento por tempo indeterminado (art. 95, II do Estatuto da Terra).

§ 1º
Os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita
, inclusive a de plantas forrageiras cultiváveis, após a parição dos rebanhos ou depois da safra de animais de abate. Em caso de retardamento da colheita por motivo de
fôrça
maior
êsses
prazos ficarão automaticamente prorrogados até o final da colheita (art. 95, I, do Estatuto da Terra).

Assim, a decisão agravada determinou a
desocupação imediata
, sem qualquer menção à referida condição, o que, em sede de cognição sumária, fragiliza a própria fundamentação adotada para concessão da medida, especialmente diante da vedação legal ao julgamento fora dos limites da postulação inicial.

Além disso, constata-se
comportamento contraditório da agravada
, ao sustentar, em sua manifestação recursal, que não haveria direito de retenção por benfeitorias em favor dos agravantes, embora tenha,
na própria petição inicial
, reconhecido a existência de lavoura em curso, ao condicionar a desocupação à conclusão da colheita.

Tal postura, além de incompatível com os
princípios da boa-fé e da cooperação processual (
arts
. 5º e 6º do CPC)
, revela tentativa de afastamento unilateral de efeitos jurídicos derivados de sua própria manifestação inicial.

Assevera-se, inclusive, que em sua manifestação contra as razões recursais deste Agravo de Instrumento, a própria agravada entendeu, subsidiariamente, pela necessidade de se observar a referida colheita, conforme cita-se:

[...]

Não é dado aos agravantes, com base em meras alegações genéricas, vagas, inespecíficas, buscar invalidar a cognição sumária da decisão agra
vada
, que se funda em documentação robusta, objetiva e contemporânea, evidenciando a verossimilhança do direito da agravada e a necessidade de tutela de urgência, o que enseja o improvimento do agravo de instrumento e a manutenção da decisão da origem –
com necessária modulação de que se houver nova manejo da terra após a última colheita de inverno seja mensurado oportunamente in loco (e assegurada nova colheita de verão antes do cumprimento do despejo, para o atendimento de norma legal).

[...]

Ainda que se admitisse, apenas por argumentação, a hipótese de parte de colheita pendente (o que não é verdade no momento da decisão agravada, do agravo de instrumento e nem no presente momento), mas dado a dinâmica dos fatos e a possibilidade de manejo da terra e até julgamento deste agravo de instrumento a possibilidade de um novo plantio, é plenamente possível adotar as providências processuais cabíveis
, à luz dos princípios da efetividade, eficiência e celeridade processual, nos termos dos
arts
. 4, 6, 8 e 139, IV, do CPC, c/c o parágrafo único do art. 1.214 do CC. Ou seja, é possível este E. Tribunal —, de ofício ou a requerimento das partes, determinar, com base no poder geral de cautela, quando do julgamento do agravo de instrumento:

a)
Assegurar aos agravantes a colheita
, mediante constatação por Oficial de Justiça ou perito nomeado para avaliar existência; ou

b) Se constatada qualquer inércia do arrendatário em relação à colheita, que não fosse
força
maior (como manobra obstrutiva à ordem de despejo) autorizar a agravada, ao retomar a posse do imóvel, a realizar a colheita remanescente, com a indicação e comprovação das despesas correspondentes, para fins de compensação ou dedução, na forma do art. 1.214 do Código Civil;

c)
Determinar expressamente apenas a postergação ou o cumprimento da efetivação do despejo até ter-se absoluta certeza da ausência de frutos ou colheita pendente
(mantendo-se a ordem de despejo e que os agravantes após a colheita não realizassem novo manejo da terra).

[...] (ID. 314521389) [grifo nosso]

[...] (Acórdão embargado, ID. 320604
365, p. 90) [grifo original]

No que tange às alegadas omissões
quanto a apreciação e
exame das questões de
“
baixa da inscrição do réu como produtor rural”, “carta de oneração de safra de 2023”, que foi indevidamente interpretada como ato de colaboração pontual e não como irregularidade contratual; “utilização de interposta pessoa”; “inadimplemento das rendas iniciado desde 2021, mas com parcelas vencidas em 2025”; “contemporaneidade dos autos de infração ambiental”; continuidade das infrações conforme “laudo extrajudicial”; “presença de periculum in mora e contemporaneidade das ilegalidades
”
,
também
não assiste razão à embargante
.

S
e trata de pedido de revisão de fatos, provas e do mérito da decisão, inclusive de documentos, apresentados em Segunda Instância, que ainda não haviam sido apreciados pelo Juízo
a quo
.

Ressalta-se que
a questão envolve a análise da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
asseverando-se que se cuida de cognição não exauriente, em momento que era anterior ao contraditório efetivo
e que resultou
em interpretação dos fatos, provas e direito que,
apesar de divergentes
das teses sustentadas pela agravada, ora embargante,
não caracterizam contradição, obscuridade, omissão ou erro de premissa fática
.

Isso porque, no
v
oto condutor, todas essas circunstâncias – baixa da inscrição estadual do réu como produtor rural, carta de oneração de safra de 2023, utilização de interposta pessoa, inadimplemento das rendas desde 2021,
autos de infração ambiental e laudo extrajudicial, bem como a alegada presença de
periculum in mora
e contemporaneidade das ilegalidades – foram expressamente sopesadas para, em juízo de cognição sumária, concluir pela ausência de contemporaneidade apta a caracterizar urgência atual, pela necessidade de prévio contraditório e dilação probatória e, ainda, pela impossibilidade de exame aprofundado de fatos novos não submetidos ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, de modo que a mera inconformidade da embargante com a leitura e valoração desses elementos não se converte em omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa fática sanáveis na via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido,
cita-se
trecho do voto condutor
:

[...]

Quanto ao
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil)
, requisito que deve ser cumulativo com a probabilidade do direito para a concessão do despejo, em tutela de urgência liminar, assevera-se que, conforme destacado pelos recorrentes, a relação entre as partes decorre de contrato de arrendamento rural iniciado em 2016 e com término previsto para 2029, contudo, o arrendatário aponta inúmeros descumprimentos contratuais que baseiam seu pedido liminar de despejo e, dentre eles, se encontram (i) baixa voluntária,
em 2017
, da inscrição estadual do primeiro réu como produtor rural; (
ii
) uso de pessoa interposta (a segunda ré) para explorar a área; (
iii
) ocorrência de infrações ambientais (desmate, uso de fogo, APP/ARL); (
iv
) inadimplemento da renda contratual
desde 2021
; e (v) ocultação da atividade perante órgãos públicos.

Entretanto, tais apontamentos não se vinculam à contemporaneidade dos fatos.

Trata-se de descumprimentos contratuais que, longe de configurarem situação superveniente, revelam o pleno conhecimento, pelo arrendante, das circunstâncias que há anos permeiam a exploração do imóvel.

Assim, a pretensão, em tutela de urgência, de obtenção de liminar de despejo, apenas neste estágio da relação contratual, desnatura a alegada urgência e esvazia a demonstração de perigo de dano iminente e irreversível.

Nesse sentido, verifica-se que a baixa da inscrição estadual do agravante, por sua vez, ocorreu já em
2017
, enquanto a utilização de
sua filha como “pessoa interposta” é fato de conhecimento inequívoco do Agravado, ao menos
desde 2023
, quando firmou a carta de anuência para a exploração da área.

A inadimplência das rendas contratuais, por sua vez, remonta a
2021
, e as irregularidades ambientais, por outro lado, deram ensejo à lavratura de autos de infração nos anos de
2020, 2021 e 2022
.

Não se está, por evidente, a desprezar as ocorrências de descumprimento contratual, mas cumpre observar o dever de cautela na apreciação da medida extrema postulada, sobretudo porque o arrendatário vem explorando a atividade rural no imóvel há quase uma década.

Assim, não se evidencia qual seria o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que inviabilizasse a análise posterior e aprofundada dos fatos, com o devido contraditório e dilação probatória, para eventual conclusão acerca da rescisão e despejo.

Ademais, verifica-se que a agravada sustentou fatos novos, em sede recursal, que não foram apreciados quando da decisão objurgada, quais sejam:

nova autuação da SEMA em 06/05/2025 (evento específico): a manifestação recursal da agravada aponta lavratura em 06/05/2025, mas a exordial não individualizou essa data;

persistência, em 2025, do armazenamento irregular de embalagens de agrotóxicos: a inicial já alegava a prática, mas sem vinculação expressa ao ano de 2025; no agravo, isso é afirmado como fato atual (2025).

Ocorre que o exame desses fatos novos, neste agravo de instrumento, resultaria em supressão de instância, além de demandar dilação probatória.

Outrossim, quanto ao
periculum in mora
, é evidente
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação inverso
, pois o despejo imediato poderá comprometera safra em curso, com perda de insumos já aplicados, danos à lavoura, paralisação do manejo agrícola e desmobilização da equipe rural, além da retirada abrupta de máquinas e implementos do imóvel; ao revés, a manutenção provisória do contrato de arrendamento até o devido e efetivo contraditório, além da necessária dilação probatória, não implicará à agravada prejuízos de igual intensidade ou irreversibilidade.

Ademais, conforme asseverado, a existência de colheita pendente foi reconhecida pela própria agravada na petição inicial.

Ou seja, a imediata retirada dos agravantes da área, nesse contexto, configura
típico caso de risco de irreversibilidade da medida
, nos termos do
art. 300, caput e § 3º, do Código de Processo Civil
.

Além disso, ainda que a agravada tenha apontado diversas causas para rescisão contratual, como inadimplemento, simulação e dano ambiental, verifica-se, em sede de cognição sumária, que tais
alegações demandam melhor esclarecimento fático e instrução adequada
, de modo a permitir a formação de juízo mais seguro.

Desse modo, a imposição imediata de medida de despejo, sem o exercício mínimo do contraditório pelos agravantes, apresenta-se desproporcional, diante da complexidade dos fatos e da relevância econômica e social da atividade agrícola em curso.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO C.C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
- DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA A DESOCUPAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÕES MANTIDAS – AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. Tratando-se de ação ainda na fase inicial e diante da natureza do objeto da presente ação, tem-se que as condições do negócio são incertas, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto à presença dos requisitos do
art
.
300, do CPC.
A questão demanda dilação probatória dada a complexidade que traz e, por
tal
razão, não se pode, ainda nesta fase processual, precisar os termos do contrato e o alegado descumprimento, merecendo a questão ser vista sob ótica da razoabilidade e proporcionalidade
. Assim não há justificativa para deferir o pleito da agravante nesta oportunidade, ressalvando-se, porém, que nova apreciação poderá ser realizada pelo juiz natural, depois de observado o contraditório e diante de elementos de convicção mais seguros. (TJ-MT 10015454220228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. MEDIDA SATISFATIVA. FATOS CONTROVERSOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A medida pleiteada se trata de medida satisfativa, bem como todo o debate diz respeito a matéria que demanda instrução, esclarecimentos e contraditório e ampla defesa pela parte contrária.
Ademais, adiantar o mérito em tutela de urgência como pretendido pela agravante, não condiz com a melhor regra processual. Assim, dependendo a causa de análise de cláusula contratual, pretensão de rescisão de contrato, e havendo questões a serem comprovadas, não há elementos a conceder a tutela liminar, por estar ausente concomitantemente o prejuízo irreparável ou difícil reparação e a probabilidade do direito. Portanto, não há a probabilidade do direito, bem como inexistente o risco de prejuízo já que a ação está averbada
na matrícula do imóvel. (TJ-MT - AI: 10137324820238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO AGRÁRIO E PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PRETENSAO DE IMEDIATA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL CEDIDO EM ARRENDAMENTO RURAL DEVIDO AO INADIMPLEMENTO DOS VALORES MENSAIS AJUSTADOS. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300; 560 A 562, TODOS DO CPC, BEM COMO DO ART. 32, III, DO DECRETO Nº 59.566/66. FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES QUE RECOMENDA O PRÉVIO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento
improvido.(
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23021760520248260000 Capão Bonito, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 11/11/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024) [grifo nosso]

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUA
L. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA.
DEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA DE DESPEJO
. INSURGÊNCIA. ANTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. DEMANDAS QUE POSSUEM O MESMO BEM IMÓVEL COMO OBJETO. PREJUDICIALIDADE EXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ADIANTAR O JULGAMENTO DA AÇÃO RENOVATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO JUDICIAL REFORMADA. 1. In
casu
, mostra-se plausível a reforma da decisão judicial vergastada, no sentido de obstar o despejo liminar até o julgamento em conjunto da ação renovatória, cujo objeto é o mesmo bem imóvel, precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. 2
. A complexidade da relação negocial firmada entre as Partes (contratos de locação e sublocação visando o desenvolvimento de atividade comercial de posto de combustíveis) também não permite a concessão liminar de despejo, em razão do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, caso haja procedência do pedido inicialmente deduzido na ação renovatória
. 3. No presente recurso de agravo de instrumento, não há como adiantar o mérito nem discutir questões processuais que digam respeito a ação renovatória, haja vista ser vedado a supressão de instância. 4. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, com base no § 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil),
uma vez que a decisão judicial agravada é normativamente classificada como interlocutória. 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito, provido. (TJ-PR - AI: 00360729620228160000 Tibagi 0036072-96.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Márcio José
Tokars
, Data de Julgamento: 09/03/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2023) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO REFORMADA. 1. Estando apto para julgamento o agravo de instrumento, resta prejudicada a apreciação do agravo interno da decisão que concedeu a medida liminar. 2.
A antecipação dos efeitos da tutela está condicionada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3º do CPC. 3. No caso, determinar o despejo liminar, ainda que fundado em denúncia vazia, sem atentar-se para as outras contratações atreladas à sublocação do imóvel, poderia ocasionar à parte recorrida, ora agravante,
sérias perda
patrimoniais, possivelmente atingindo colaboradores, parceiros contratuais e empregados, além de resultar na interrupção das suas atividades empresariais, com risco de difícil ou impossível reversão, o que afronta claramente o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil
. 4. Não há que se falar na incidência pura e simples da Lei nº 8.245/91 à situação dos autos, pois seria muito prejudicial à ré/agravada desconsiderar os demais pactos coligados relativos à atividade empresarial desenvolvida no imóvel. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5312484-35.2022.8.09.0051, 5ª Câmara Cível,
DJe
de 21/11/2022).

[...] (Acórdão, ID. 3206
04365) [grifos do original]

Como
é
cediço, a via
aclaratória
não se presta à rediscussão de mérito ou à reapreciação da prova, sendo cabível apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/
STJ .
OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no
art
.
619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes.
3 .

É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal
. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2024) [grifo nosso]

Assim,
sem razão
à embargante
quanto às teses
acima
.

Porém, no que tange aos pedidos de aclaramento quanto às alegadas contradições entre o dispositivo do voto e seus fundamentos
, a respeito
da reforma da decisão objurgada com a modulação para que
a manutenção provisória da posse dos agravantes seja
garantida até ulterior deliberação do Juízo de origem, após regular e efetivo contraditório,
verifica-se que assiste razão à embargante
.

I
sso porque, da leitura conjugada da ementa, da tese de julgamento, do dispositivo e dos fundamentos acima transcritos, extrai-se que a
ratio

decidendi

do acórdão embargado consistiu em afastar, em sede de tutela de urgência, apenas a desocupação liminar imediata, mantendo provisoriamente a posse dos agravantes até ulterior deliberação do Juízo de origem, condicionada
unicamente ao prévio e efetivo contraditório, sem impor como requisito necessário a prévia instrução ou dilação probatória.

As referências, no corpo do voto, à
necessidade de prévia
“instrução adequada”, “instrução processual” e “dilação probatória”
antes de deliberação sobre a manutenção da posse dos
ora

embargados
podem acarretar interpretação equivocada, uma vez que entram em contradição com o dispositivo do Voto
.

Assim,
m
ostra-se, pois, adequado o acolhimento parcial dos embargos
nesse ponto
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, c/c o art. 489, §3º
, do mesmo diploma,
nesse ponto,
para aclarar o alcance da decisão e harmonizar, em linguagem expressa, a fundamentação com o dispositivo, afastando qualquer dúvida interpretativa quanto à plena liberdade do magistrado de primeiro grau para deliberar após o contraditório, com ou sem prévia instrução, conforme as peculiaridades do caso concreto.

Ademais,
n
o que tange aos pedidos de alteração
do “provimento” do agravo de instrumento para “provimento parcial”,
em razão da modulação dos efeitos aplicada (“
[...]

DOU-LHE PROVIMENTO

para
reformar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência de despejo liminar, indeferindo-a e determinando a manutenção provisória da posse dos agravantes até
ulterior deliberação do Juízo de
origem,
após regular e efetivo contraditório
.
”
[...] (ID.
320604365
, p.
24
),

e ao pedido de
transcrição do inteiro teor dos Votos orais
proferidos pelos Excelentíssimos Desembargadores Vogais
que ocorreram na sessão de julgamento do acórdão ora embargado
,
também assiste razão à embargante.

Isso porque, embora a parte dispositiva tenha consignado, de forma sintética, que se “deu provimento” ao agravo de instrumento, o conteúdo decisório efetivo limitou-se a cassar a
reformar
que concedera a tutela de urgência de despejo liminar,
mas
determinando a manutenção provisória da
posse dos agravantes até ulterior deliberação do Juízo de origem, após o regular e efetivo contraditóri
o
.

Tal circunstância evidencia provimento de alcance restrito, compatível com provimento parcial, impondo-se, assim, a adequação redacional do dispositivo para harmonizar a sua literalidade com a
ratio

decidendi
e com a modulação efetivamente adotada, em observância ao
art. 1.022 e ao art. 489, § 3º, do Código de Processo Civil
, sem alteração substancial do resultado já proclamado.

E quanto ao pedido de transcrição dos Votos orais
,
constata-se que, quanto
ao Voto oral proferido pelo Excelentíssimo Desembargador L
uiz
O
ctávio
O
.
S
aboia
R
ibeiro (1º
vogal
)
, constou apenas a expressão resumida de “
Acompanho o voto do Relator
.”
, faltando o inteiro teor de Voto, o qual resultou na modificação do dispositivo supramencionado, que condicionou a manutenção da posse até ulterior deliberação do Juízo após o efetivo contraditório e não após a devida dilação probatória, como antes constava.

Assim, a fim de assegurar a publicidade, a transparência, a completude e a exata compreensão do julgamento colegiado, bem como a coerência entre a deliberação firmada em sessão e o teor do acórdão escrito,
impõe-se determinar à Secretaria desta Quinta Câmara de Direito Privado que proceda à degravação e juntada aos autos do inteiro teor dos votos orais proferidos pelos Desembargadores Vogais
,
quanto ao acórdão ora embargado,
na sessão de 07/10/2025
, com base nos registros audiovisuais oficiais,
com fulcro no art. 194,
195, 210, 941, § 1º
e § 2º
, e 943 do Código de Processo Civil
, preservando-se hígido o resultado do julgamento, com mera complementação e ajuste formal do respectivo conteúdo.

Diante do exposto, conheço
dos embargos de declaração,
nos termos do art. 1.022 do CPC
,
e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE

para:

aclarar
que o acórdão embargado, em sede de tutela de urgência, limitou-se a
reformar
a decisão que havia deferido o despejo
liminar imediato, mantendo
provisoriamente
a posse dos agravantes até ulterior deliberação do Juízo de origem,
após o regular e efetivo contraditório
, sem condicionar, de forma imperativa, a reapreciação da medida à prévia instrução ou dilação probatória, devendo as referências, constantes do voto condutor, à “instrução adequada”, “instrução processual” e “dilação probatória” ser compreendidas como meramente explicativas e
não restritivas
da atuação do magistrado de primeiro grau;

adequar
redacionalmente
o dispositivo do acórdão embargado, para que dele conste que o Agravo de Instrumento foi
“parcialmente provido”
, em consonância com a modulação adotada e com a extensão efetiva da tutela concedida; e

determinar
à Secretaria desta Quinta Câmara de Direito Privado que proceda à degravação e juntada aos autos do inteiro teor dos votos orais proferidos pelos Desembargadores Vogais, relativamente ao julgamento do Agravo de Instrumento em referência, na sessão de 07/10/2025, a partir dos registros audiovisuais oficiais, nos termos dos
arts
. 194, 195, 210, 941, §1º e §2º, e 943 do Código de Processo Civil.

Mantêm-se, no mais, íntegros e inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025